Tribunal: TJMT
Processo: 1025784-81.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025784-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), WILLIAN VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 045.405.621-42 (AGRAVANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (AGRAVADO), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VÍCIO NO PRODUTO – TELEFONE CELULAR DEFEITUOSO – NEGATIVA DE REPARO POR PARTE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA AO ARGUMENTO DE QUE O PRODUTO PERDERA A GARANTIA EM RAZÃO DE MANIPULAÇÃO NÃO AUTORIZADA – LEGITIMIDADE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RESPONSABILIDADE A SER APURADA MEDIANTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que a legitimidade da empresa de assistência técnica autorizada é questão que demanda dilação probatória, deve a mesma ser mantida no polo passivo da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025784-81.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILLIAN VIEIRA DE ANDRADE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. nº 1015216-97.2020.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e PRIMME TEC EIRELI – ME, declarou a ilegitimidade passiva da PRIMME TEC, porque, segundo o magistrado,
“os pedidos indenizatórios tem por fundamento defeitos apresentados no produto fabricado pela primeira requerida”,
e, como a Primme Tec atua apenas como assistência técnica autorizada, ela não é parte legítima para responder por defeitos de fabricação do produto (cf. Id. nº 69113484).

O agravante alega, exclusivamente, que
“a Jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária da Assistência Técnica Autorizada no caso de vício do produto”
, pelo que pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a legitimidade passiva da Primme Tec (cf. Id. n. 69113479)

A decisão vinculada ao Id. nº 69705971

apenas recebeu o recurso, pois não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O prazo legal transcorreu sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 75702494).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na inicial, o autor expõe que, em março de 2019, enviou o aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7, para a assistência técnica, sendo, então, informado que o aparelho não possuía mais cobertura de garantia, porque uma peça “não original” havia sido instalada no celular, indicando que o produto fora manuseado por terceiro não autorizado.

O autor alega que o relatório técnico apresentado pela empresa PRIMME TEC é genérico e não aponta os indícios de que o aparelho já havia sido remetido para outro tipo de atendimento; diz, também, que não faria sentido que o autor tivesse buscado reparo em assistência técnica não autorizada, ou que tivesse adquirido outra tela “paralela” para o aparelho novo, sabendo que o seu aparelho estava dentro do prazo de garantia.

Prossegue dizendo que, em pesquisas na internet, tomou conhecimento de que vários aparelhos iguais ao seu apresentaram o mesmo problema, e que, na maioria dos casos, a Samsung diz que o defeito decorreu de mau uso por parte do comprador.

Pede, pois, que as requeridas restituam o valor do aparelho celular, no montante de R$ 1.234,05, e que sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falta de solução de defeito de fábrica, e da negativa de atendimento por parte da Primme Tec (cf. Id. n. 33724558).

Na contestação, a Primme Tec alegou que não tem qualquer
“responsabilidade pelo fato do produto
”, já que esta
“paira, exclusivamente, sobre o fornecedor, produtor e o comerciante, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos decorrentes do produto, sem qualquer previsão legal expressa quanto às assistências técnicas”
(cf. Id. n. 69113482).

Embora realmente não seja da responsabilidade da assistência técnica a presença de vícios originários no produto, no presente caso, porém, o autor alega que também sofreu dano moral em razão da negativa de conserto do celular novo, ainda dentro do prazo de garantia, por parte da agravada Primme Tec.

Não constam dos autos elementos que permitam aferir neste momento se a negativa de atendimento era adequada ou não, porque, ao que tudo indica, o prazo de garantia ainda vigorava, mas o conserto não foi realizado porque a agravada teria identificado a introdução de uma peça “alternativa” no mecanismo do aparelho, coisa que o agravante nega enfaticamente, pois, segundo ele, não faria qualquer sentido esse tipo de conduta se o aparelho ainda estava sob garantia.

Sob outro enfoque, o prosseguimento do feito sem a participação da agravada poderá redundar em nulidade, porque, após dilação probatória, caso seja reconhecida a legitimidade da empresa de assistência técnica para figurar no polo passivo, o trabalho perdido e a renovação dos atos trarão prejuízo muito mais considerável que pode ser perfeitamente evitado, até porque, sob esse enfoque, não decorrerá qualquer prejuízo da permanência da agravada no polo passivo processual.

Assim, considerando que a conclusão definitiva e segura quanto à legitimidade da agravada é aspecto que ainda demanda dilação probatória, inclusive para que se verifique se o aparelho celular realmente havia sido manuseado por terceiro anteriormente, cabível a rejeição da arguição de ilegitimidade passiva da agravada.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo, para que, reformada a decisão recorrida, seja a ré/agravada PRIMME TEC. mantida no polo passivo da lide.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021